Tribunal: TJSP
Processo: 0046633-11.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Revisão do Saldo Devedor
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenizatória – Ajuizamento da demanda perante o suscitado que determinou a redistribuição do feito com base no domicílio da ré, com espeque no art. 54 do Código Judiciário – Impossibilidade – Ação distribuída com base no domicilio do autor, consumidor - Previsão normativa que confere ao consumidor a

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenizatória – Ajuizamento da demanda perante o suscitado que determinou a redistribuição do feito com base no domicílio da ré, com espeque no art. 54 do Código Judiciário – Impossibilidade – Ação distribuída com base no domicilio do autor, consumidor - Previsão normativa que confere ao consumidor a prerrogativa de demandar perante seu próprio domicílio – Incidência da Súmula no 77 deste c. TJSP - Precedentes – Conflito acolhido – Competente o suscitado (3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara).